Tribunal: TJMT
Processo: 1036943-18.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036943-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JDS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 29.570.530/0001-57 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATOS DIGITAIS COM CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO FEITA POR SÓCIA PROPRIETÁRIA DA EMPRESA À ÉPOCA DOS FATOS – INFORMAÇÃO CONFIRMADA MEDIANTE ANÁLISE DO CONTRATO SOCIAL JUNTADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS CÓDIGOS DE AUTENTICAÇÃO – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de contratos digitais com código de autenticação, além de data de hora, demonstrando que houve a contratação dos serviços por sócia proprietária da empresa, comprova a existência de relação jurídica e a legitimidade dos débitos inscritos.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão inicial..

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da juntada de contrato demonstrando que houve contratação digital de 03 (três) linhas telefônicas pela gestora da empresa época, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Revogo a medida antecipatória deferida.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que jamais deu causa aos débitos inscritos, posto que sequer possui qualquer relação contratual junto à promovida.

Afirma que os sócios da empresa promovente são somente Samir e Joseph, os quais possuem autorização para contratar em nome da pessoa jurídica.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência dos débitos e condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade após a devida apresentação de justificativa pela parte promovente.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No presente caso, diante da negativa de contratação feita na inicial, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e a parte recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes mediante juntada de contratos digitais com código de autenticação, bem com indicação de dia e hora da contratação. Houve, ainda, a juntada de faturas demonstrando que houve utilização dos serviços.

Com a comprovação da existência de relação jurídica, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente.

A parte promovente, na impugnação à contestação, impugnou genericamente as alegações feitas pela promovida, se limitando a alegar que não houve comprovação da contratação. Assim também ocorreu nas razões recursais, posto que em recurso apenas afirma que não deu causa aos débitos e que os únicos sócios da empresa são Samir e Joseph.

Procedendo minuciosa análise dos documentos apresentados é possível notar que a contratação feita pela empresa promovente ocorreu em 01.02.2019, oportunidade em que foi representada por Aparecida Marizete de Almeida, sócia proprietária da empresa à época.

Pelo Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social apresentado na inicial, verifica-se que Marizete deixou de ser sócia da empresa tão somente em 10.06.2020, de modo que não persiste a alegação constante em recurso de que a mesma não possuía autorização para contratar em nome da pessoa jurídica.

Aliás, os códigos de autenticação constantes nos contratos apresentados sequer foram impugnados especificamente pela parte promovente.

Portanto, entendo que os documentos juntados nos autos comprovam a relação jurídica e a origem do débito, devendo ser mantida a sentença de improcedência da pretensão inicial por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021